Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711549-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: MARCIO VASCONCELOS SILVA 01507618131, MARCIO VASCONCELOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Impossibilidade. Baixa Remuneração. Decisão Interlocutória Mantida. I. Caso em exame 1.O caso versa sobre a relativização da impenhorabilidade de salários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a penhora do salário do devedor. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes. 4. No caso, a pesquisa via INFOJUD trouxe a informação de que o segundo Executado percebeu todos os meses da empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tendo em vista o baixo valor da remuneração, resta claro que a penhora de parte dos vencimentos, por mínima que fosse, comprometeria a subsistência do devedor e de sua família diante da escassa quantia disponível para o custeio das despesas básicas. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade do salário, por não ter caráter absoluto, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, inscrito na OAB/DF sob no 59.805. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73463976. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003